Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de uma das partes.
2. Caracterizada a intenção de uma das partes de rescindir os ajustes, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato consolidada desde o início do feito.
3. A pendência quanto à análise relativa à existência de vícios contratuais a ser objeto de instrução processual não justifica a permanência dos efeitos de contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.